Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702723-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: RODOLFO AUGUSTO CARVALHO MARQUES DECISÃO Embargos de declaração opostos à decisão que homologou o pedido de desistência do recurso inominado (ID 67332076). Razão assiste à embargante. O recurso foi distribuído de forma equivocada, em desacordo às normas processuais, de forma que a decisão deve ser retificada para o efetivo cancelamento da distribuição. Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, determinar o cancelamento da distribuição (ID 67197294). Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006